Tribunal: TJDFT
Processo: 0754944-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0754944-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para se manifestar sobre a petição de ID no 56642808, e documentos que a acompanham, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 18 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator